Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-83.2013.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000014-83.2013.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILSON SILVA GOMES Advogado(s): CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, CASSIELE MATOS DE CERQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA DE MULTA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Wilson Silva Gomes contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e, de ofício, reconheceu o concurso formal próprio (CP, art. 70, 1.ª parte) em substituição ao concurso formal impróprio, redimensionando a pena definitiva para 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, pela prática de dois eventos de roubo majorado (CP, art. 157, § 2.º, I e II), declarando extinta a punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao crime de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único). O embargante alega: (i) contradição entre o reconhecimento de "contexto uniforme" e a manutenção do cúmulo material, postulando a aplicação da continuidade delitiva (CP, art. 71); (ii) omissão quanto à fundamentação concreta da fração de 2/5 aplicada na terceira fase da dosimetria, em suposta violação à Súmula 443/STJ; e (iii) obscuridade no cálculo da pena de multa fixada em 232 dias-multa, por ausência de memória de cálculo e alegada desproporcionalidade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição lógica entre o reconhecimento de "contexto uniforme" no acórdão embargado e a manutenção do cúmulo material entre os dois eventos criminosos, de modo a impor a aplicação da continuidade delitiva; (ii) se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apresentar fundamentação concreta para a fração de exasperação de 2/5 (dois quintos) aplicada na terceira fase da dosimetria penal; e (iii) se há obscuridade no cálculo da pena de multa fixada em 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, por alegada ausência de memória de cálculo e desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. Ausência de contradição quanto ao reconhecimento do concurso formal próprio. A expressão "contexto uniforme" foi empregada tecnicamente para justificar a substituição do concurso formal impróprio pelo próprio no interior de cada episódio criminoso, evidenciando que, em cada evento, os agentes não agiram com desígnios autônomos em relação às vítimas individualmente consideradas. Referida fundamentação não teve por objeto equalizar os dois eventos criminosos nem afastar o cúmulo material entre eles. 4. Inaplicabilidade da continuidade delitiva. Os dois eventos criminosos são objetivamente distintos: o primeiro roubo (12.12.2012) foi praticado contra passageiros de van de transporte coletivo intermunicipal; o segundo (17.12.2012), contra funcionários da Empresa Metalúrgica JPC, com premeditação específica decorrente da condição de ex-funcionário do ora embargante, que se utilizou de informação privilegiada sobre a rotina da empresa. Os crimes foram praticados em datas, locais e contextos absolutamente diversos, com vítimas diferentes e planejamento autônomo, afastando os requisitos do art. 71 do Código Penal. 5. Inexistência de omissão quanto à fração de exasperação. A questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com remissão à fundamentação da sentença recorrida. Esta, de forma concreta e individualizada, amparou a exasperação acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço) nas seguintes circunstâncias: (i) pluralidade de agentes armados; (ii) prática delitiva em transporte público intermunicipal, expondo número indeterminado de passageiros; e (iii) utilização de informação privilegiada obtida em razão do vínculo empregatício anterior. 6. Inexistência de obscuridade no cálculo da pena de multa. O acórdão embargado procedeu ao redimensionamento da pena pecuniária em observância ao art. 72 do Código Penal, resultando em 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa. O fato de a defesa compreender o resultado — tanto que o impugna com base em sua discordância ao quantum apurado — afasta, por definição, a alegada obscuridade, cujo pressuposto é a falta de clareza que torne difícil a exata interpretação do julgado. O inconformismo com o resultado não se confunde com vício declaratório. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida nem ao rejulgamento do mérito da causa. A pretensão de rediscutir o acerto da decisão embargada configura uso inadequado da via aclaratória. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A expressão 'contexto uniforme', utilizada para justificar a substituição do concurso formal impróprio pelo próprio, refere-se à ausência de desígnios autônomos no interior de cada evento criminoso, não importando reconhecimento de continuidade delitiva entre eventos distintos praticados em datas, locais e circunstâncias diversas. 2. A fração de exasperação da pena, quando amparada em fundamentação concreta individualizada na sentença condenatória confirmada em grau recursal, não viola a Súmula 443/STJ. 3. A compreensão do resultado do cálculo da pena de multa pela defesa, ainda que em sentido impugnatório, afasta a alegada obscuridade do julgado para fins de cabimento dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70 (concurso formal), 71 (continuidade delitiva), 72 (pena de multa), 157, § 2.º, I e II (roubo majorado), 288, parágrafo único (associação criminosa); CPP, arts. 619 a 621 (embargos de declaração). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 443 ("O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"); STJ, EDcl no AgRg no AREsp, "PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. [...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS" Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000014-83.2013.8.05.0237 em que figura como Embargante WILSON SILVA GOMES e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora